Tribunal: TJMT
Processo: 1024081-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024081-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GABRIEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 711.109.564-28 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDO JOSE XAVIER - CPF: 050.191.661-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA
-
PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
-
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - TRÁFICO DE DROGAS -
COCAÍNA [0,7g] E MACONHA [24,3g] APREENDIDA -
QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - JULGADOS DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC nº 132.743/MG).

“Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente responder a outra ação penal pela prática do delito previsto no art. 333 do Código Penal e ter sido beneficiado com liberdade provisória. Entretanto, não foi apreendida quantidade de droga indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.” [...] Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.”
(HC nº 718.018/SP)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024081-13.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO
BUGRES

IMPETRANTE(S): WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): GABRIEL DA SILVA FERREIRA

RE LATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GABRIEL DA SILVA FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres,

nos autos de incidente processual (PJe NU 1003862-52.2023.8.11.0008), que ordenou sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 387/389 - ID 185263188).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente é primário, não responde a outras ações penais, possui endereço certo no distrito da culpa”
; 3)
“em caso de eventual condenação, dificilmente o paciente será condenado em regime inicial fechado, assim, houve afronta ao princípio da homogeneidade das prisões”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituídas por
“medidas cautelares”
(fls. 1/15 – ID 185263189), com documentos (ID’s 185263184/185699680).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (fls. 402/405 – ID 188592662).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas - Busca-se a revogação do ergástulo provisório imposto em desfavor do insurgente, mediante a imposição das medidas cautelares diversas à prisão - Liminar deferida em parte - Não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, isso porque, malgrado existam indícios suficientes da existência dos fatos e da autoria delitiva do crime supostamente praticado pelo suplicante, analisando-se a necessidade e aplicação da medida extrema, com supedâneo no art. 282 da Lei Instrumental Penal, entremostra-se, neste momento, cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo Codex, vez que o paciente foi detido com ínfima quantidade de substâncias ilícitas, é detentor de bons predicados pessoais, eis que é primário, de bons antecedentes, possui endereço fixo no distrito da culpa, inexistindo, por conseguinte, razões que levem a crer que ele, ao ser posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Calha salientar que, havendo alteração atual e concreta na situação fática ou o descumprimento das condições estabelecidas, em razão de as tutelas pessoais e a prisão preventiva estarem sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, é possível o recrudescimento da cautelares impostas ou a decretação de custódia cautelar em desfavor do suplicante - Pela parcial concessão da ordem constitucional vindicada, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, tão somente para substituir a constrição cautelar imposta ao paciente Gabriel da Silva Ferreira, pelas medidas cautelares alternativas já fixadas pelo i. Relator, advertindo-o acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 410/416 - ID 190134653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente
GABRIEL DA SILVA FERREIRA
foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do tráfico de drogas, extraída das apreensões de uma porção de cocaína, 6 (seis) porções de maconha, R$396,00 (trezentos e noventa e seis reais), uma balança de precisão, 3 (três) unidades de frascos plásticos vazios e 28 (vinte e oito) unidades de pinos.

Todavia, a quantidade de cocaína [0,7g – sete centigramas -] e maconha [24,3g – vinte e quatro gramas e três centigramas] não se revela expressiva, tampouco indica de traficância em larga escala.

Ademais, o paciente não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso (Sistemas PJe e SEEU), é primário, tem 22 (vinte e dois anos) anos e possui endereço certo no distrito da culpa [“Rua Nicarágua - Portao Azul, Proximidades do Posto 10 Bairro São João - Nova Olímpia/MT – 78370000”].

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a inexistência de reiteração criminosa e a pequena quantidade de drogas (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente responder a outra ação penal pela prática do delito previsto no art. 333 do Código Penal e ter sido beneficiado com liberdade provisória. Entretanto, não foi apreendida quantidade de droga indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.” [...] Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.” (HC nº 718.018/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 2.5.2022.)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, quais sejam:
“1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023